Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-32.2022.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001179-32.2022.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (APELADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA DO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

2. Na hipótese, a ré/apelada efetuou o pagamento das parcelas inadimplidas, cujas quais, dariam sustentação à busca e apreensão, antes mesmo de ser distribuída esta demanda, logo, inexiste amparo legal para a execução da medida liminar, e, por consequência, a esta ação de busca e apreensão, uma vez que, de fato, insubsistente a mora do devedor.

3. Em que pese esta Câmara Julgadora já tenha firmado entendimento de que é desnecessária a concordância do réu para a conversão da ação de busca e apreensão em execução, evidente que devem restar preenchidos os requisitos autorizadores da ação, e como dito, no caso, inexiste mora, o que enseja a extinção da ação, tal como se dera.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1001179-32.2022.8.11.0055, ajuizada em face de
ALINE MORGANA BETTIO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora na inicial, revogando a liminar concedida. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com base no § 2º, do art. 85, do CPC (ID 158968960).

Da decisão a ré opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada, no que diz respeito ao pedido de emenda da inicial para converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, o qual também foi julgado improcedente (ID 158968964).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em breve resumo, que, quando o magistrado proferiu sentença resolvendo o mérito, restou caracterizada a afronta ao Tema Repetitivo nº. 1040 e a desobediência ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº. 1011202-08.2022.8.11.0000, visto que alterou o caráter de “simples manifestação” da petição apresentada pela parte requerida atribuindo a ela caráter contestatório.

Defende que, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade do credor emanada de legislação especial e, por isso, a lei especial derroga a lei geral. Com base neste princípio, deve ser afastada a aplicação do art. 329 do CPC, posto que, em princípio, somente seria aplicado em caráter subsidiário (ID 158968965).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 158968968).

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Este processo está em segredo de justiça por razões que desconheço.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Quero levantar a cláusula de segredo de justiça, porque essa demanda exige publicidade, vez que diz respeito a relações econômicas envolvendo uma cooperativa.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

O processo começou em segredo de justiça, portanto deve assim prosseguir.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Essa demanda exige publicidade, porque diz respeito a relações econômicas envolvendo uma cooperativa.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

A regra da justiça é a prestação de um serviço público e deve ser observado o princípio da publicidade, tanto que o segredo é exceção.

Assim, um processo que não justifique a tramitação em segredo de justiça ao se desenvolva com essa característica, ofende o princípio orientador da própria Administração Pública, da qual a Justiça faz parte.

Fica esse meu registro com essa preocupação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

É preciso muito rigor uma vez que não raro o pedido de segredo de justiça tem a finalidade de dificultar a defesa da parte adversa.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ CAMPOS NEVES RIBEIRO, OAB/MT Nº 12560.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALINE MORGANA BETTIO, OAB/MT Nº 6.099.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

A autora/apelante faz alusão de que a sentença afrontou o Tema Repetitivo nº 1040 e desobedeceu ao acordão proferido no agravo de instrumento
nº. 1011202-08.2022.8.11.0000, todavia, o juízo de origem foi categórico ao afirmar que não houve desobediência ao acórdão proferido no referido recurso de agravo de instrumento, ao contrário, a sentença embargada encontra-se em harmoniza com os fundamentos do relator.

Ora, na hipótese, conforme constou do acórdão proferido naquele recurso, a ré/apelada efetuou o pagamento das parcelas inadimplidas, cujas quais, dariam sustentação à busca e apreensão, antes mesmo de ser distribuída esta ação de busca e apreensão, logo, inexiste amparo legal para a execução da medida liminar, e, por consequência, a esta ação de busca e apreensão, uma vez que, de fato, insubsistente a mora do devedor.

Ademais, no que diz respeito à alegada análise da contestação antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mais uma vez, o acórdão naquela ocasião prolatado deixou claro que razão não assistia à autora/apelante, posto que, a petição que deu azo à suspensão da medida liminar trata-se de simples manifestação da parte requerida e não da peça de defesa, como quer fazer crer a parte autora/apelante.

Outrossim, importa salientar que, o aludido acórdão transitou em julgado em 12/09/2022, restando preclusa a possibilidade de discutir o que nele restou decidido.

Assim,
diante da preclusão quanto à inexistência de mora do devedor
, não há outra solução à lide senão a improcedência dos pedidos iniciais, independentemente da análise das matérias lançadas na contestação, que, aliás, sequer restou analisada pelo juízo de origem.

Com efeito, a
constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
-
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, porquanto não houve qualquer tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciário, no novo endereço por ele informado, mas tão somente o protesto do contrato por meio de edital.
A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
(Ap 114238/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).

Assim, se a constituição em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, a existência da mora, ou seja, a inadimplência é pressuposto para o ato de constituir em mora, e, como dito, no caso, ao tempo do ajuizamento da ação não existia débitos pendentes de pagamento.

Por sua vez, no tocante à conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, melhor sorte não socorre à autora/apelante, pois, a autora/apelante não demonstrou a existência de débitos passíveis de execução.

Ora, em que pese esta Câmara Julgadora já tenha firmado entendimento de que é desnecessária a concordância do réu para a conversão da ação de busca e apreensão em execução, evidente que devem restar preenchidos os requisitos autorizadores da ação, e como dito, no caso, inexiste mora, o que enseja a extinção da ação, tal como se dera.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a devedora compareceu espontaneamente aos autos, antes do cumprimento da liminar, informando que as prestações objeto da notificação extrajudicial foram pagas anteriormente à propositura da demanda.

O argumento foi acolhido, sendo determinada a suspensão da liminar. Contra essa decisão foi interposto o AI n. 1011202-08.2022.8.11.0000, tendo esta Câmara reconhecido em 17/08/2022 a arguida quitação.

Em seguida a lide foi julgada improcedente, com condenação da autora às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Como registrado, a comprovação da mora é requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, pois trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante disso, a sua ausência impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não a improcedência, como constou na sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
(TJMT, N.U 1022621-93.2020.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 27/01/2021, DJE de 15/03/2021).

Importante ressaltar que essa situação afasta a faculdade prevista no art.
4º do Dec.-Lei 911/69,
de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução,
pois só é admitida quando há prévia tentativa de retomada do automóvel, o que não ocorre nesta hipótese, visto que a ausência do pressuposto processual retira o amparo legal da liminar concedida, que inclusive foi revogada na sentença.

Pelo exposto, divirjo em parte da douta relatora e, com isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para
extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Mantenho a condenação da autora ao pagamento das
despesas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Indago aos eminentes pares se havia notificação da mora prévia?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

A parte devedora foi previamente notificada da mora, mas sobre parcela já paga, o que revela a ineficácia do ato.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vênia à divergência para acompanhar a eminente relatora, porque se o pressuposto, sob o ponto de vista da constituição de mora, é a formalidade e foi observada, a ação é improcedente.

Com essas considerações, acompanho o voto da relatora para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Revejo o meu posicionamento para acompanhar a douta relatora e
negar provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023